Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-16.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PENAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS DOS FATOS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incurso no artigo 340 do Código Penal, a pena de 1 (mês) de detenção, em regime aberto, substituída por uma restrita de direitos a ser fixada pelo juízo da Execução. Consta dos autos que, no dia 17 de maio de 2019, em horário que não se sabe precisar, no interior da 26a Delegacia de Polícia, a parte ré provocou a ação de autoridade policial, comunicando-lhe a ocorrência de crime de tentativa de homicídio que sabia não ter existido. Segundo restou apurado, na 26a DP, a 2a ré como representante do 1o réu, noticiou um crime de tentativa de homicídio praticado contra ele para a instauração de inquérito policial, supostamente praticado por sua então esposa. No referido requerimento, a parte ré alegou que a esposa do 1o réu teria tentado matá-lo com uma tesoura, atingindo-lhe próximo a artéria carótida e em outros locais do corpo que trazem perigo de vida. Verificou-se, entretanto, que o crime de tentativa de homicídio não ocorreu. Ademais, constatou-se que 1o réu foi preso em razão de descumprimento de medida protetiva em favor de sua esposa e, apenas após sua prisão, a 2a ré compareceu à Delegacia e elaborou requerimento, informando sobre a tentativa de homicídio e solicitando a instauração de inquérito policial. Ressalte-se que o 1o réu foi submetido a Exame de Corpo de Delito, em que o laudo atestou que as lesões experimentadas não geraram perigo de morte, nem mesmo a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Em seu recurso a parte recorrente postula a absolvição por ser o fato atípico e inexistir prova da materialidade e autoria do delito.
II. Recurso próprio e tempestivo (ID 16697813 e16697815). Contrarrazões apresentadas (ID 16697818). Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (ID 16785714).
III. A conduta de provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe ocorrência de crime e contravenção que sabe não se ter verificado, é fato que se amolda ao artigo 340 do Código Penal.
IV. A materialidade e autoria restaram demonstradas nos autos, em especial pela Ocorrência Policial 9.236/2019 – 26aDP/PCDF, Laudo de Exame de Corpo de Delito no 39030/18, requerimento de instauração de inquérito policial, bem assim informações do Relatório 334/2019 e demais elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial, bem como pela prova oral produzida em juízo, essa sob o clivo do contraditório e ampla defesa.
V. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo, especialmente pelo depoimento da vítima e das testemunhas, os quais confirmaram que a conduta da ré era movida por motivo de vingança sentimental. Precedente: (Acórdão n.982240, 20160310012806APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 22/11/2016, Publicado no DJE: 24/11/2016. Pág.: 483/484, bem como para poder livrar o réu Rafael, uma vez que agrediu a vítima e havia medida protetiva contra ele, pois o casal brigava muito.
VI. Resta nítido que os elementos colhidos durante a instrução, sob o contraditório e a ampla defesa, são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da conduta delitiva de maneira firme, coesa e coerente, portanto, revestiu-se de importante força probatória, e se mostrou apta a embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição.
VII. Prevendo o tipo penal a aplicação alternativa de reprimenda privativa de liberdade ou pena exclusiva de multa, cumpre ao julgador, face à análise ponderada da conjuntura da conduta delitiva praticada pelo agente, a escolha da medida mais adequada a censurar e a impedir que incorra novamente em conduta criminosa (Precedentes: Acórdão n.832016, 20110610144692APR, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3a TURMA CRIMINAL; Acórdão n.747550, 20130020291195HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Acórdão n.794007, 20120510117284APR, Relator: SOUZA E AVILA).
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.